Tribunal: STF
Processo: Rcl 66932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Ementa: Reclamação. Distribuição por prevenção na forma regimental. Esclarecimentos supervenientes que justificam a redistribuição do processo. 

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Maceió para impugnar “decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região” (Processos nºs 0000015-07.2023.5.19.0002, 0000231-68.2023.5.19.0001, 0000235- 86.2020.5.19.0009, 0000064-24.2023.5.19.0010). 

    2. Em 04.04.2024, o Min. André Mendonça submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Município de Maceió/AL, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos Processos nº 0000015-07.2023.5.19.0002, nº 0000231-68.2023.5.19.0001, nº 0000235-86.2020.5.19.0009 e nº 0000064-24.2023.5.19.0010, mediante os quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 2. O Município reclamante almeja a cassação de acórdãos relativos a quatro processos judiciais distintos, com diferentes beneficiários, os quais, apesar de terem sido prolatados pela 1ª Turma do TRT da 19ª Região, com semelhante fundamentação no que tange ao direcionamento da responsabilidade subsidiária ao ente público, não devem ser objeto da mesma reclamação constitucional, inclusive porque hipotético processamento comprometeria a celeridade processual, especialmente em caso de múltiplas defesas e/ou recursos, dificultando o julgamento de mérito.
 3. Em face da certidão de distribuição (e-doc. 5), observo que a distribuição decorreu de conexão, consoante previsão do caput do art. 69 do RISTF.  
4. Nada obstante, conforme delineado no supracitado item 2, entendo que não há conexão pelo simples fato de haver matéria comum (responsabilidade subsidiária ao ente público), notadamente em se tratando, na origem, de variados julgamentos, cada qual com beneficiários diversos.  
5. Nesse contexto, reitero meu posicionamento acerca da necessidade de livre distribuição da presente medida, sob pena de violação às regras previstas no art. 66 e seguintes do RISTF.
6. Nada obstante tal compreensão, cioso da integral observância às normas regimentais que deve nortear a atuação dos integrantes desta Excelsa Corte, promovo a submissão do presente feito à elevada apreciação da Excelentíssima Senhora Presidente, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706/2020, para apreciação.” 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Maceió, reclamando  descumprimento do Tema nº 246 da Repercussão Geral e de decisão desta Corte na ADC  nº 16 por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em acórdãos exarados nos  autos dos processos nº 0000015-07.2023.5.19.0002, 0000231-68.2023.5.19.0001, 0000235- 86.2020.5.19.0009 e 0000064-24.2023.5.19.0010, que tem como autores na origem,  respectivamente, Rodrigo Neves da Silva, Brunno Nascimento dos Santos, Flaviano da  Conceição e José Willamis Celestino Flor (fl. 2 da petição inicial da RCL nº 66.932).
Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, realizada quando da  distribuição, indicou a existência da RCL nº 66.387, rel. Min. André Mendonça , com origem,  entre outros, nos processos 0000015-07.2023.5.19.0002, 0000231-68.2023.5.19.0001,  0000235-86.2020.5.19.0009 e 0000064-24.2023.5.19.0010 (fls. 2 e 14 da petição inicial da  RCL nº 66.387).   
Considerando a coincidência de origem entre os feitos, esta Reclamação foi  distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro André Mendonça, vinculada à RCL nº  66.387, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. ”

4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme demonstrado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a distribuição por prevenção ao Min. André Mendonça não se deu pelo “simples fato de haver matéria comum (responsabilidade subsidiária ao ente público)” entre os feitos. Em realidade, a reunião inicial dos processos foi motivada pela coincidência parcial de origem entre a presente reclamação e a Rcl 66.387, anteriormente distribuída à relatoria de S. Exa. (art. 69 do RISTF). Reproduzo, nessa linha, os seguintes trechos das respectivas petições iniciais:

RCL 66.932
“[...] Ante o exposto, requer: a) seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação em relação aos processos anteriormente elencados (0000015-07.2023.5.19.0002, 0000231-68.2023.5.19.0001, 0000235-86.2020.5.19.0009, 0000064-24.2023.5.19.0010) para obstar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19 passe a reconhecer aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16;
[...]”
RCL 66.387
“[...] Ante o exposto, requer: a) seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação em relação aos processos anteriormente elencados (0000041-78.2023.5.19.0010, 0000015-07.2023.5.19.0002, 0000231-68.2023.5.19.0001, 0000235-86.2020.5.19.0009, 0000911- 49.2020.5.19.0004, 0000064-24.2023.5.19.0010) para obstar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19 passe a reconhecer aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16;
[...]”

6.	Identifico, contudo, que sobreveio aditamento à petição inicial da Rcl 66.387 (edoc. 6), na qual se indicou, como ato reclamado, decisão proferida no processo nº 0000041-78.2023.5.19.0010. Diante desse fato, não há mais coincidência parcial de origem que justifique a distribuição por prevenção anteriormente determinada.

7.	Em tais condições, acolho, ainda que por fundamentos diversos, a proposta de redistribuição do feito apresentada pelo Min. André Mendonça. Aplico ao caso a regra do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha  como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos  às partes. 
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de  pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito vinculante.”

8.	Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente